Tribunal: TJMT
Processo: 0029799-31.2013.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029799-31.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ASSOC DOS SARGENTOS,SUBTENETES E OFICIAIS.ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS ATIVOS E INATIVOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIROS MILITAR DE MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (APELADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO – ALTERAÇÃO DO EDITAL NO DECORRER DO CERTAME – INCLUSÃO DE EXERCÍCIOS NÃO PREVISTO NO EDITAL ORIGINÁRIO - ILEGALIDADE -
VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – SENTENÇA RATIFICADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Só se admite a alteração no Edital, no decorrer do concurso, impondo novas regras quando houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Paulo Márcio Soares de Carvalho, que julgou procedente a pretensão inicial da Ação de Obrigação de Fazer no
0029799-31.2013.8.11.0041
ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENETES E OFICIAIS. ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS ATIVOS E INATIVOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIROS MILITAR DE MT
em face do

Apelante

em que almejava que se abstenha de impedir que os candidatos filiados a associação com 34 anos ou mais de idade que foram reprovados no teste de barra fixa, continuem frequentando as aulas e sendo submetidos as provas do 10° Curso de Sargentos da PMMT
.

O Apelante apresenta como causa de pedir recursal que a prova física é eliminatória por determinação do disposto no artigo 17, § 2o, da Lei Complementar Estadual no408/2010.

Assevera que “que o Manual de Educação Física foi suspense por meio da Portaria n°. 224/QCG/DGP, a qual estabeleceu um prazo de 180 dias para a utilização das tabelas no concurso, todavia, tendo em vista que o prazo foi insuficiente para elaboração de um novo manual, foi editada a Portaria n°. O3/SCP/PMMT. De 29/O5/2012, instituindo novas tabelas, para o referido teste até a vinda do novo manual. Em face disto, o Recorrente utilizou essa nova tabela na aplicação da prova física”.

Aduz que o TAF (teste de aptidão física) visa verificar se o candidato possui capacidade mínima necessária para suportar, física e organicamente, as exigências do Curso de Educação Profissional.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões apresentada pelo Apelado – id. 8422666 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 8697987 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa apelação cível e apelação cível em face de sentença que julgou procedente a pretensão inicial para determinar que o Apelante se abstenha de impedir que os candidatos filiados à associação com 34 anos ou mais de idade que foram reprovados no teste de barra fixa, continuem frequentando as aulas e sendo submetidos as provas do 10° Curso de Sargentos da PMMT
.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento e que a sentença deve ser ratificada.

No caso, a ação trata-se de questionamento a respeito da exigência de Teste de Aptidão Física – TAF no 10 o Curso de Formação de Sargentos da PMMT, que foi regulamentado pelo Edital n. 007/PMMT de 25/11/2012.

A controvérsia consiste no fato que o Termo Aditivo n. 02 estabelecido pelo Comando da CFAP passou a exigir o exercício de barra fixa para os militares com idade igual ou superior a 34 anos.

Com efeito, é certo que o edital é lei que rege o certame e as regras previstas nela faz vinculação entre as partes, devendo ser observadas por todos, exceto que se comprove a ilegalidade da exigência ali contida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO – ELIMINAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO – VINCULAÇÃO AO EDITAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1 - O Edital é norma imperativa que, estabelece as bases do concurso . Portanto, se exige a apresentação das certidões dos cartórios de protestos de títulos e certidões dos cartórios de execução cível do Município onde o candidato reside e residiu, deve essa exigência ser seguida à risca, sob pena de o candidato deixar de atender à lei do certame, em observância aos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, de que todos os candidatos devem preencher as exigências do edital regulador do concurso.

2 – Não havendo qualquer ilegalidade na desclassificação da candidata que, em observância ao Edital, que faz lei entre as partes, bem assim aos princípios que norteiam a Administração Pública, há de ser denegada a segurança, na medida em que não se verifica, no caso concreto, direito líquido e certo a socorrer a Apelada.

(N.U 0019110-88.2014.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 31/01/2019)

No caso, é certo que o Termo Aditivo n. 02 estabelecido pelo Comando da CFAP alterou o edital no decorrer do certame, infringindo o princípio da isonomia entre os candidatos, bem como vinculação ao instrumento convocatório e segurança jurídica.

Nesse sentido é o entendimento adotado pelos Tribunais:

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL DURANTE O CERTAME. PREJUÍZOS SUPERVENIENTES AO APELADO NO TOCANTE À SUA APROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE ALTERAÇÃO DE NORMAS EDITALÍCIAS QUANDO MODIFICAM OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CONCURSO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, DA ISONOMIA, E DA COMPETITIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELOS DESPROVIDOS. O edital é a lei do concurso. Para tanto, nele deve constar todas as informações necessárias para a convocação e o regulamento do certame, bem como deve abordar todas as questões a ele inerentes. Assim sendo, o edital e os procedimentos administrativos são peças fundamentais no concurso público, não podendo ser alterado após as inscrições. A partir do momento em que o concurso está em andamento, as regras do certame não podem simplesmente ser modificadas, tendo os candidatos que buscar uma forma de adaptar-se a elas, o que fere os princípios da eficiência, moralidade, boa-fé e, sobretudo, segurança jurídica. Uma vez estabelecidas, as normas devem ser mantidas até o fim, podendo sofrer alteração somente se não ferir o direito subjetivo do candidato. Ou seja, o edital também vincula a Administração, que só poderá alterar regras secundárias, não podendo interferir no critério de avaliação dos candidatos ou fazer alterações que de algum modo possa prejudicar aquele que concorre a determinado cargo. No caso concreto, a alteração do edital no curso do certame, que, inclusive, afetou prejudicialmente o Apelado, que não teve a prova discursiva corrigida por conta da alteração dos critérios de avaliação, revelou-se manifestamente violadora de uma gama de princípios aplicáveis aos procedimentos concorrenciais em geral, devendo, por tal razão, ser repelida. Sentença mantida. Apelos desprovidos.

(TJ-BA - APL: 01046426520078050001, Relator: Gesivaldo Nascimento Britto, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2015)

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL NO DECORRER DO CERTAME. LIMITAÇÃO DE CANDIDATOS APTOS AO CURSO DE FORMAÇÃO. LIMITAÇÃO NÃO PREVISTA NO EDITAL ORIGINAL. ORDEM CONCEDIDA I - De acordo com a jurisprudência do STF, não é permitido à Administração Pública, em decorrência do princípio da legalidade, alterar as regras do certame depois de publicadas, salvo se decorrente de imposição legal ou para sanar erros materiais ou ambiguidades textuais; II - Restando demonstrado que o edital original não apresentava limitação de candidatos a serem convocados ao curso de formação, e, ainda, que a referida alteração se deu as vésperas da convocação dos aprovados, sem que fossem obedecidas as regras de exceção de modificação editalícia no curso do certame, afigura-se incontroverso o direito líquido e certo dos impetrantes em continuar nas demais fases do concurso; III. Segurança concedida.

(TJ-MA - MS: 0311972013 MA 0007400-61.2013.8.10.0000, Relator: CLEONICE SILVA FREIRE, Data de Julgamento: 04/07/2014, SEGUNDAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 14/07/2014)

A propósito este foi o entendimento adotado pelo o Supremo Tribunal Federal “
Após a publicação do edital e no curso do certame, só se admite a alteração das regras do concurso se houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira. Precedentes. (RE 318.106, rel. min. Ellen Gracie, DJ 18.11.2005).

Logo, a alteração que incluiu a exigência da execução de barra fixa para os candidatos com idade igual ou superior a 34 anos é ilegal, posto que o edital de abertura dispensou de sua realização.

Ora, é certo que a exigência incluída no edital demanda que o candidato esteja preparado em decorrência da grande força que necessita para executar o exercício, razão pela qual a sua inclusão no decorrer do certame, de forma repentina, não possibilita que o candidato
se prepare para a fase de Teste de Aptidão Física – TAF
de forma igualitária aos demais candidatos
.

Assim, agiu com acerto o juízo
a quo
ao conceder a ordem, razão pela a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Em sede de remessa necessária
RATIFICO A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020